Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-67.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0712030-67.2018.8.07.0020 Embargantes: Filipe Pestana Fassini de Andrade e outros Embargado: Fausto Batista Policeno Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, ao embargado para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Filipe Pestana Fassini de Andrade e outro (ID 15915308). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora